Tribunal: TJDFT
Processo: 0711290-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. QUITAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. OMISSÃO DA FINANCEIRA NO FORNECIMENTO DO DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer, de pagamento de multa e de indenização por danos morais, em virtude de falha na prestação de serviço em contrato de leasing. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Obrigação de fazer. Arrendamento mercantil de veículo (leasing). Na forma do art. 1o da Lei 11.649/08, após a quitação das contraprestações do contrato, bem como do envio ao arrendador dos comprovantes de adimplemento dos encargos (IPVA, DPVAT e eventuais multas), acompanhado de carta na qual o arrendatário demonstra a opção aquisição do bem, deve a arrendadora remeter ao arrendatário o DUT (documento único de transferência) do veículo assinado para possibilitar a transferência do bem. O documento de ID 21158566 comprova que o autor solicitou o encerramento do contrato de leasing em 25/03/2011, momento em que optou pela aquisição do veículo. Desde a data da solicitação do encerramento, o autor aguarda a entrega do DUT, o qual, injustificadamente, não foi enviado pelo arrendador. Os documentos de Ids. 21158564 e 21158565 demonstram que o autor solicitou diversas vezes o DUT e, inclusive, encaminhou ao réu os documentos do veículo para que fosse feita a transferência. Ademais, foram quitados todos os encargos do veículo (ID 21158559). Desse modo, uma vez que foram cumpridas, pelo arrendatário, as obrigações decorrentes do contrato de arrendamento mercantil, impõe-se a condenação do réu a entregar ao autor o DUT, devidamente preenchido e assinado, a fim de viabilizar a transferência do veículo.
3 – Descumprimento do contrato. Multa. Conforme disposição no art. 2° da Lei 11.649/2008, a ausência de remessa, ao arrendatário, do DUT, sujeita a sociedade de arrendamento mercantil ao pagamento de multa equivalente a dois por cento do valor da venda do bem. Assim, tendo em vista a ausência de envio do DUT no prazo estipulado, é cabível a condenação do réu ao pagamento de multa, no valor de R$1.079,80 (2% de R$53.990,0).
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A ausência injustificada da remessa ao arrendatário do DUT do veículo devidamente assinado para possibilitar a transferência causa transtorno na vida do consumidor, pois além de ter negado um legítimo direito de ter o seu bem livre de ônus após a integral quitação do contrato, ainda foi compelido a buscar resposta judicial para um serviço que deveria ser prestado com eficiência (art. 6o, inciso X do CDC). Jurisprudência na Turma: (Acórdão 1066757, 07033810420178070003, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 22/1/2018). Ademais, a situação se agrava quando há alegação do autor de que tentou vender o veículo para o Sr. Marcio Ferreira da Silva, alienação que restou frustrada, em virtude de o réu se recusar a encaminhar o DUT. Cabível, portanto, indenização por danos morais.
5 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. Considerando a existência de multa prevista para o caso em exame, o valor fixado na sentença para a indenização é excessivo. Fixa-se, pois, a indenização em R$ 2.000,00, valor que cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.
6 – Obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. A discussão acerca a possibilidade ou não do cumprimento da obrigação de fazer é matéria atinente ao cumprimento de sentença, assim como a necessidade de expedição de ofício ao Detran.
7 – Inovação recursal. Inadmissibilidade. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, é inadmissível a apresentação de documentos nas razões de recurso. As questões de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Em sede de contestação, o recorrente apenas alegou que o autor não solicitou o encerramento do leasing e não comunicou ao réu a transferência do veículo. Nada abordou, todavia, acerca de eventual pendência financeira do autor. Não demonstrada força maior, devem ser desconsiderados os documentos juntados apenas em sede recursal (ID 21158617 - Pág. 6). O recurso inominado devolve à Turma Recursal o conhecimento da matéria impugnada, razão por que é imprópria a discussão de questão que não foi trazida pela parte no momento oportuno. Sentença que se reforma apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00. Mantidas as demais disposições.
8 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W